Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701838-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE ARCANJO CALDAS EWERTON, CLARICE TEIXEIRA AGRAVADO: XENIA DOS SANTOS D AVILA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos 0732477-83.2021.8.07.0016, que homologou o valor de R$120.655,90 como devido pelos ora agravantes, considerando reajuste de contrato não pactuado entre as partes, bem como, apresentou como data da desocupação do imóvel o dia 25/11/2022, observando que a parte agravada se recusou a receber as chaves do imóvel em duas oportunidades (25/11/2021 e 27/01/2022). Na via do presente recurso, a parte agravante sustenta que a agravada apresentou documento produzido de forma unilateral, afirmando ter-se imitido na posse do imóvel no dia 25/11/2022. Enquanto os agravantes buscavam a entrega das chaves, obstada pela renitência da agravada em afirmar que não receberia o imóvel enquanto não fossem quitados os débitos de água e energia. Pedem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em processo de execução, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no art. 80, inciso III do RITRJE (Res. 20/2021). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Com efeito, verifica-se que os agravantes tentaram restituir as chaves do imóvel em duas oportunidades (25/11/2021 e 27/01/2022), enquanto a agravada declarou a imissão na posse em 25/11/2022, ou seja, um ano após a data mencionada pelos agravantes, ao argumento de que teria dívidas pendentes de pagamento relativas ao consumo de água e energia elétrica, o que não se justifica por se tratar de obrigações propter personae, bastando o comunicado à companhias respectivas. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão a tramitação do processo executivo até o julgamento final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Após, retornem-se conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora